Tribunal: TJSP
Processo: 2165668-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. O juiz é o destinatário da prova, é quem preside o processo, assim, a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova. É provável que o Oficial de Justiça seja um leigo em matéria de avaliação, faltando-lhe, portanto, a capacitação técnica necessária para que se possa precisar a valia do bem futuramente destinado à

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. O juiz é o destinatário da prova, é quem preside o processo, assim, a ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova. É provável que o Oficial de Justiça seja um leigo em matéria de avaliação, faltando-lhe, portanto, a capacitação técnica necessária para que se possa precisar a valia do bem futuramente destinado à arrematação. Uma avaliação realizada por quem não detém habilitação técnica, acaba por tornar ineficiente um princípio basilar informativo do processo de execução, qual seja, o de que a execução deve se operar do modo menos gravoso para o devedor. Os honorários periciais se mostram adequados ao trabalho que será realizado. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165668-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOCIEDADE AMIGOS DO PARQUE ITAGUAÇU DA CANTAREIRA, é
agravado IMOBEL S/A URBANIZADORA E CONSTRUTORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165668-91.2020.8.26.0000 -Voto no 24105 - R
2
VOTO No: 24105
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2165668-
91.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO REGIONAL DE SANTANA
AGRAVANTE:
SOCIEDADE
AMIGOS
DO
PARQUE
ITAGUAÇU DA CANTAREIRA
AGRAVADA:
IMOBEL
S/A
URBANIZADORA
E
CONSTRUTORA
R.G.
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. O juiz é
o destinatário da prova, é quem preside o processo, assim, a
ele incumbe aferir sobre a necessidade ou não da produção
de determinada prova. É provável que o Oficial de Justiça
seja um leigo em matéria de avaliação, faltando-lhe,
portanto, a capacitação técnica necessária para que se possa
precisar a valia do bem futuramente destinado à
arrematação. Uma avaliação realizada por quem não detém
habilitação técnica, acaba por tornar ineficiente um
princípio basilar informativo do processo de execução, qual
seja, o de que a execução deve se operar do modo menos
gravoso para o devedor. Os honorários periciais se mostram
adequados ao trabalho que será realizado. Agravo
desprovido.
Trata-se de ação em fase de cumprimento de
sentença quando o agravante requereu o prosseguimento da ação
com a penhora do bem imóvel. A penhora foi deferida e foi
requerido a avaliação por oficial de justiça ou por apresentação
pelo credor da estimativa do valor do bem. Todavia, para fins de
avaliação, a decisão agravada indeferiu a avaliação por Oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165668-91.2020.8.26.0000 -Voto no 24105 - R
3
Justiça e nomeou perito.
Após,
o
juiz
determinou
ao
agravante
o
pagamento, em 10 dias, dos honorários estipulados pelo perito em
R$ 4.500,00, insurgindo-se o ora agravante por entender tratar-se
de tarefa simples e nada complexa, sob pena de levantamento da
penhora e arquivamento.
O agravante alega surpresa e ofensa ao
contraditório. Afirma que a avaliação do imóvel deve ocorrer por
oficial de justiça ou por estimativa apresentado pelo credor. Requer
que a avaliação se dê por oficial de justiça, e apenas se houver
impugnação, nomeia-se perito. Por fim, alega que o valor dos
honorários é elevado e desproporcional.
Contrarrazões apresentadas às págs. 969/972.
É o relatório.
Conforme fundamentado no despacho agravado:
"Indefiro a avaliação do bem por oficial de
justiça, uma vez que para a avaliação do bem indicado há a
necessidade de conhecimento especializado na matéria, de modo
que tal avaliação foge da alçada do Sr. Meirinho.
A avaliação será efetuada por perito judicial
oportunamente nomeado por este juízo.
Saliento ao exequente que para a realização da
perícia, é certo que haverá a necessidade de recolhimento dos
honorários periciais pelo exequente, porém, tal valor poderá ser
cobrado do executado."
Nos moldes do despacho inicial, o juiz é o
destinatário da prova, é quem preside o processo, assim, a ele
incumbe aferir sobre a necessidade ou não da produção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165668-91.2020.8.26.0000 -Voto no 24105 - R
4
determinada prova.
Ademais, "é provável que o Oficial de Justiça
seja um leigo em matéria de avaliação, faltando-lhe, portanto, a
capacitação técnica necessária para que se possa precisar a valia
do bem futuramente destinado à arrematação" (STJ, Recurso
Especial n. 130.914/SP)
E, "uma avaliação, realizada por quem não
detém habilitação técnica, acaba por tornar ineficiente um princípio
basilar informativo do processo de execução, qual seja, o de que a
execução deve se operar do modo menos gravoso para o devedor,
art. 620 do CPC, preceito geral também aplicável ao executivo
fiscal" (Ex-Ministro Demócrito Reinaldo)
No caso, como a exequente solicitou a penhora,
de rigor a avaliação do bem, e com fulcro no artigo 95 do CPC:
"Cada
parte
adiantará
a
remuneração
do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada
quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas
as partes"
Por fim, os honorários periciais se mostram
adequados ao trabalho que será realizado.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator